Tribunal: TJMT
Processo: 0001498-93.2015.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001498-93.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS BARBOSA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 700.296.031-88 (APELADO), YURI QUEIROZ LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NUBIA FURTADO MARTINS - CPF: 808.035.801-00 (VÍTIMA), EDEMAR HILDO LISSNER - CPF: 225.280.400-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 155, §4o, II C/C ART. 71 (POR TRÊS VEZES) E ART. 244-B DA LEI No 8.069/90 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAR A INSIGNIFICÂNCIA – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DETALHADA DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS – NÃO CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – HABITUALIDADE DE CRIMES PATRIMONIAIS –
RES FURTIVAE
AVALIADAS ACIMA DE 30% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INVIABLIZAM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio da insignificância ou “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, e nem de incentivo à permanência na prática de crimes, mormente em se tratando de delito contra o patrimônio.

Ao aplicar o princípio da insignificância, deve o julgador analisar de forma criteriosa as peculiaridades que envolvem o caso concreto e o reflexo da conduta no âmbito da sociedade, a fim de evitar que a adoção indiscriminada do princípio constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.

Incabível a absolvição pelo princípio da insignificância, pois este incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

Inocorre a nonada, em razão da lesão jurídica provocada pelo apelado.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 1498-93.2015.811.0012 (código 72030) que tramitou pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, foi
Yuri Queiroz Lima
absolvido da prática do disposto no artigo 155, § 4o, inciso II c/c artigo 71 (três vezes) do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, ao argumento de atipicidade da conduta, aplicando o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do princípio da insignificância (Id. 115439491, p. 217/219).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recuso de apelação criminal (Id. 115439491, p. 222). Em suas razões, pede a reforma da sentença, com a condenação do recorrido Yuri Queiroz Lima pela prática dos delitos tipificados no artigo 155, §4o, inciso II (2a figura) c/c artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal e no artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, em concurso material (Id. 115439491, p. 227 a 247).

Em contrarrazões a defesa pede seja negado provimento ao presente recurso, mantendo-se a r. decisão em seus exatos termos (Id. 115439491, p. 249 a 255).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 115861473), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE

MENORES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO PARQUET.
Acolhimento. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstradas – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso vertente – Reiteração delitiva – Apelado que responde por outros crimes patrimoniais – Precedentes do STJ. Corrupção de menores configurada – Apelado que foi flagrado pela autoridade policial instigando menor a cometer infração análoga ao crime de receptação – Evidências de que o adolescente tinha intenção de comprar o bem objeto de furto, ciente de sua origem ilícita. Necessidade de reforma para condenação.
Parecer pelo provimento do recurso.
”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal 1498-93.2015.811.0012, na qual
Yuri Queiroz Lima

foi absolvido da prática do disposto no artigo 155, §4o, inciso II c/c artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei no 8.069/1990
,
com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do princípio da insignificância.

Irresignado com o desfecho absolutório, o
Parquet
manejou recurso de apelação, pleiteando a condenação do apelado pela prática da conduta descrita no artigo 155, §4o, inciso II c/c artigo 71 (três vezes) e artigo 244-B do ECA.

Narra a denúncia:

“[...]
FATO I

Consta do incluso Inquérito Policial que, entre as datas do dia 19 (dezenove) de junho de 2.015 e 20 (vinte) de junho de 2.015, por volta das 08h00min, no ponto empresarial do estabelecimento com nome de fantasia “Vitrini da Moda”, situado na Avenida Mato Grosso, n.o 81, Centro, nesta urbe de Nova Xavantina-MT, o denunciado
YURI QUEIROZ LIMA
, com animus de assenhoreamento definitivo e mediante fraude,
subtraiu
, para si, coisa alheia móvel, pertencente ao mencionado empreendimento
, de propriedade de Nubia Furtado Martins, consistente em 1 (uma) bermuda, de cor vermelha, da marca Maresia, avaliada em R$ 132,00 (cento e trinta e dois reais).

Segundo restou apurado, na data dos fatos, o denunciado foi até o referido estabelecimento “Vitrini Modas”, em cujo local, passando-se por cliente e solicitando experimentar algumas peças de roupas expostas à venda, escondeu a mencionada bermuda por debaixo de suas vestes, evadindo-se, em seguida, do local, sem adquirir qualquer objeto da loja.

Ato contínuo, já na posse do mencionado bem, o denunciado exauriu a infração penal por ele praticada, vindo a vender a bermuda pelo importe de R$ 70,00 (setenta reais) a pessoa não identificada.

A qualificadora da fraude na perpetração do delito está delineada, haja vista que, com ardil, o denunciado compareceu no estabelecimento, dialogou com o pessoal de venda de mercadoria, pedindo para experimentar a bermuda, passando-se como cliente em potencial e colocando-a por debaixo da roupa que vestia para evadir-se, em seguida, do local sem ser notado.

FATO II

Consta, ainda, do almanaque investigativo que, no dia 22 (vinte e dois) de junho de 2.015, por volta das 09h00min, no ponto empresarial do estabelecimento com nome de fantasia “Vitrini da Moda”, situado na Avenida Mato Grosso, n.o 81, Centro, nesta urbe de Nova Xavantina-MT, o denunciado
YURI QUEIROZ LIMA
, com animus de assenhoreamento definitivo e mediante fraude,

subtraiu
, para si, coisa alheia móvel, pertencente ao mencionado empreendimento
, de propriedade de Nubia Furtado Martins, compreendendo em 1 (uma) camiseta, de cor verde, da marca Maresia, avaliada em R$ 62,00 (sessenta e dois reais).

Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado dirigiu-se ao aludido estabelecimento “Vitrini Modas”, em cujo local, mais uma vez passando-se por cliente e solicitando experimentar algumas peças de roupas expostas à venda, foi até o vestuário levando consigo algumas peças de roupa, expostas à venda, sendo certo que, no interior do vestuário, dobrou a mencionada camiseta e a escondeu por dentro de sua bermuda, evadindo-se, em seguida, do estabelecimento, sem adquirir qualquer bem exposto à venda.

A qualificadora da fraude na prática delituosa está devidamente comprovada, eis que, com ardil, o denunciado Yuri Queiroz Lima foi até o estabelecimento empresarial, dialogou com o pessoal que lá trabalhava, pedindo para experimentar algumas roupas, como se cliente fosse, e colocando-a por dentro de sua bermuda para sair, em seguida, do local sem despertar suspeita ou desconfiança.

FATO III

Consta, também, do caderno inquisitorial que, no dia 22 (vinte e dois) de junho de 2.015, por volta das 09h30min, nas dependências do empreendimento de nome de fantasia “Mimos e Cheiros”, situado na Avenida Mato Grosso, n.o 42, Centro, nesta cidade de Nova Xavantina-MT, o denunciado
YURI QUEIROZ LIMA
, com animus de assenhoreamento definitivo e mediante fraude,

subtraiu
, para si, coisa alheia móvel, pertencente ao mencionado empreendimento
, de propriedade de Edemar Hildo Lissner, sendo 1 (uma) camiseta, de cor rosa, da marca Epsodio, avaliada em R$ 66,90 (sessenta e seis reais e noventa centavos).

Restou confirmado que, na data dos fatos, o denunciado, dando continuidade à subtração, compareceu na loja “Mimos e Cheiros”, onde, também passando-se por cliente e solicitando experimentar algumas indumentárias expostas à venda, foi até o vestuário levando consigo algumas peças de roupa, vindo a colocar a camiseta subtraída por debaixo de suas vestes e saindo em seguida do local, sem nada adquirir.

A qualificadora da fraude na prática do crime está configurada, pois, com ardil, o denunciado compareceu no estabelecimento, dialogou com o pessoal de venda de mercadoria, pedindo para experimentar algumas peças de roupa, passando-se como potencial cliente e colocando-a por dentro de sua bermuda para sair, em seguida, do local sem apresentar desconfiança.

FATO IV

Consta, finalmente, dos autos que, no dia 22 (vinte e dois) de junho de 2.015, por volta das 11h30min, na Praça Central, situado nesta comuna de Nova Xavantina-MT, o denunciado
YURI QUEIROZ LIMA facilitou
a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o a praticar infração penal
.

Restou apurado que, após subtrair as camisetas mencionadas nos FATOS II e III, o denunciado foi até a praça Central, encontrando-se com a pessoa do adolescente Douglas do Carmo Bernardes, vindo a oferecer para aquisição uma das camisetas subtraídas momentos antes, facilitando assim, a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, induzindo-o a praticar infração penal (ato infracional de receptação – adquirir objeto produto de crime).

Por fim, com o cometimento dos FATOS II, III e IV, o denunciado, quem estava na companhia do adolescente Douglas do Carmo Bernardes, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, na posse das duas camisetas subtraídas na data do dia 22 (vinte dois) de junho de 2.015, e com a etiqueta da bermuda subtraída dias antes, sendo certo que, perante a autoridade policial, acabou por confessar as subtrações perpetradas, bem como que havia ofertado uma indumentária subtraída ao adolescente Douglas. [...]”
(Id. 115439491, p. 67/70)

O juiz singular, ao proferir a sentença, considerou a conduta praticada pelo apelante atípica, em razão de sua insignificância, absolvendo o acusado,
in verbis
:

“[...] Após analisar os fatos descritos na denúncia, cotejados com as provas produzidas nos autos, vejo ser hipótese de absolvição do réu.

A despeito da materialidade e autoria estarem comprovadas nos autos, não havendo sequer controvérsia quanto a isso, é certo que, no caso dos autos, o juízo de reprovação sobre os fatos não assume contorno de gravidade, a ponto de ensejar a drástica forma de controle social representada pelo Direito Penal.

Com efeito, extrai-se dos autos que o réu foi denunciado por ter subtraído 2 (duas) camisetas e 1 (uma) bermuda, de lojas comerciais na cidade de Nova Xavantina, objetos estes que foram avaliados, no total, em R$ 260,90 (duzentos e sessenta reais e noventa centavos), sendo que, no caso das camisetas, procedeu-se a devida restituição aos proprietários, o que nos leva a concluir pela aplicação do princípio da insignificância.

Insta salientar que, além de dois dos objetos terem sido recuperados, as vítimas são comerciantes de lojas varejistas de marcas de alto custo, sendo que estas, segundo se apurou, sequer perceberam qualquer prejuízo!

Com efeito, o Estado, visando proteger bens jurídicos, v.g, integridade física das pessoas e patrimônio, insere no ordenamento jurídico normas que descrevem condutas omissivas ou comissivas, isto é, tipos penais incriminadores, contemplando para aquele que a infringir penalidades.

No caso, não há dúvida que os fatos imputados ao agente, em uma simples análise, poderia ser considerado como crime, uma vez que, com sua conduta dolosa, ocasionou, em tese, um prejuízo às vítimas, amoldando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 155 do Código Penal.

No entanto, não basta falar em tipicidade formal, isto é, na simples adequação da conduta ao tipo incriminador, uma vez que é possível que o bem jurídico o qual o legislador pretendeu proteger, não foi atingido ante a irrelevância do prejuízo, mormente pelo fato de que ao pretender colocar a salvo o patrimônio, diante do princípio da intervenção mínima, não se referiu a todo e qualquer prejuízo.

Assim, embora tenha ocorrido a perfeita adequação da conduta do réu ao tipo penal incriminador, configurando a tipicidade formal, não há que se falar em tipicidade material.

Aliás, não é desconhecido o entendimento do Supremo Tribunal Federal que exige, para o reconhecimento do princípio da insignificância, além da inexpressividade da lesão jurídica, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

Na hipótese dos autos, não há dúvida de que estão preenchidos esses vetores, notadamente diante da levíssima lesão ao patrimônio das vítimas, consideradas individualmente.

Registre-se, por oportuno, que a existência de passagens criminais não impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Isto porque, conforme muito bem delineado pela jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal – intérprete último da Constituição Federal – a caracterização do princípio da insignificância depende apenas de aspectos objetivos da infração. (STF - RE n. 514.531, rel. Min. Joaquim Barbosa).

E sendo assim, outra alternativa não há, senão em absolver o réu do crime de furto qualificado.

Quanto ao crime de corrupção de menores, também entendo que não ficou caracterizado sua ocorrência.

Isso porque o suposto coautor do delito, o então adolescente Douglas do Carmo Bernardes, negou participação em qualquer dos delitos. Os demais depoimentos das vítimas e testemunhas são no sentido de que o réu agiu sozinho.

E com se não obstante, como bem apontou a defesa em suas alegações, ainda que admitida a autoria delitiva imputada ao acusado no que tange à corrupção de menores, vejo que em momento algum ficou comprovado que ingressou na esfera da consciência e vontade do então menor DOUGLAS que estivesse a praticar algum ilícito, no caso, receptação, até porque o valor pago pele bem subtraído não foi irrisório.

Não se trata de hipótese de aplicação da Súmula 500 do STJ (prova efetiva da corrupção), mas da flagrante ausência de dolo por parte do então menor, ou mesmo de erro de tipo, pois não sabia se tratar de coisa alheia. Em outro dizer: não há aqui o liame subjetivo exigido para o concurso de pessoas, tampouco o elemento subjetivo do tipo do art. 244- B do ECA, situação que conduz à absolvição do acusado pelo crime de corrupção de menor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER o acusado YURI QUEIROZ

LIMA, da acusação descrita na denúncia, o que faço com base no art. 386, III, do CPP. [...]”
(Id. 115439491, p. 217/218)

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, para a aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessária a análise dos seguintes vetores:

“[...] O postulado da insignificância - que
considera necessária
, na aferição do
relevo material
da tipicidade penal, a
presença
de certos vetores, tais como
(a) a mínima ofensividade
da conduta do agente,
(b) a nenhuma periculosidade social
da ação,
(c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade
da lesão jurídica provocada –
apoiou-se
, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o
caráter subsidiário
do sistema penal
reclama e impõe
, em função dos próprios objetivos por ele visados,
a intervenção mínima
do Poder Público em matéria penal.

Torna-se necessário analisar
, portanto,
em cada caso ocorrente
,
a presença de referidos vetores, cuja constatação mostra-se essencial à descaracterização material da tipicidade penal da conduta imputada ao agente
, de tal maneira que a ausência de qualquer desses vetores tornará inaplicável o postulado da insignificância, como expressamente proclamado pela colenda Segunda Turma desta Corte no julgamento do HC 109.134/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO.”
(destacou-se)

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social (v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado

(CP, art. 155, § 2°).”

(STF, 2a Turma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

No presente caso, não há como afastar o alto grau de reprovabilidade da conduta, notadamente por se tratar de réu que responde a ações criminais, inclusive por crimes contra o patrimônio, conforme consta na folha de antecedentes criminais (Id. 115439491, p. 192/193), demonstrando a sua habitualidade delitiva.

Nesse sentido, trago entendimento do Supremo tribunal Federal:

[...] O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.
A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes
: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/5/2016, ARE 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/3/2015, HC 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/8/2014, HC 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber , DJe de 12/03/2014, HC 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/12/2013, HC 112.597, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012. 4. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, tendo sido afastada a aplicação do preceito bagatelar mercê de o paciente ser reincidente específico. [...] Agravo regimental desprovido.
(HC 142200 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017) (negritou-se)

A aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um “crime de bagatela”, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino minima non curat praetor.

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

[...]

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'mau-trato não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito. Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’.”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13a ed., Saraiva: SP, 2008, pp. 20 e 21)

Corroborando o assunto, trago à colação os ensinamentos do insigne doutrinador Rogério Greco:

“Segundo a melhor doutrina, o princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas em seu aspecto formal, de subsunção do fato à norma, mas primordialmente, em seu conteúdo material de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito penal. Indiscutível a sua relevância, na medida em que exclui da incidência da norma penal aquelas condutas cujo desvalor da ação e/ou resultado (dependendo do tipo de injusto a ser considerado) impliquem uma ínfima afetação ao bem jurídico.

Diante da inexistência de regra expressa definindo, para a finalidade em apreço, o que seja valor insignificante, aplicável, em sua teleológica, a diretriz resultante do art. 355 do Código de Processo Civil, a saber: Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta o exame pericial.

Considerando a nossa realidade socioeconômica, em que metade da população ocupada do Brasil, tem rendimento (médio mensal de todos os trabalhadores) de 1⁄2 a 2 salários mínimos (dados do IBGE – indicadores sociais de 2002), não se pode admitir que um carrinho de pedreiro e uma trena no valor de R$ 45,00, seja considerado um valor irrisório(STJ, HC 78343/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a T. DJ 11/06/2007, p345)”
(
in
GRECO, Rogério. “Código Penal Comentado”. 4a ed.. Editora Impetus. Rio de Janeiro: 2010 pp. 398 e 399)

Bagatela é algo insignificante, sem importância, que se caracteriza pela sua pequenez. À luz do Direito Penal, a bagatela se caracteriza pela diminuta ofensividade ao bem jurídico. A ofensa ao bem jurídico é tão insignificante que a interferência do Direito Penal, como forma de controle social, se torna desnecessária. É o que ocorre, por exemplo, no furto de um real, de uma cebola, isto é, de objetos de pequeno valor econômico.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos, como antes explicitado, no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

No caso
sub examine
, porém, ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Extrai-se dos autos que o apelado praticou três crimes de furto, contra duas vítimas, utilizando-se de fraude, uma vez que ingressava nos estabelecimentos comerciais fazendo-se passar por cliente e, com a desculpa de experimentar roupas, aproveitava-se da reduzida vigilância da vítima sobre o bem e se apropriava destes, saindo do estabelecimento comercial impunemente.

Dessa forma, não há como negar que a prática reiterada de delitos contra o patrimônio viola de forma mais malévola o bem jurídico que se almeja proteger por meio da normal penal incriminadora, afastando, por conseguinte, o reconhecimento de sua irrelevância delitiva.

Ressalte-se que os bens subtraídos somam o
quantum
de R$ 260,90 (duzentos e sessenta reais e noventa centavos), conforme demonstrado nos autos (Id. 115439491, p. 44 e 46), representando cerca de 33% (trinta e três por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos, que era cotado em R$ 788.00 (setecentos e oitenta e oito reais).

Em caso semelhante, a Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já decidiu:

EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO QUE RECONHECEU A INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA – ACUSADO REINCIDENTE NA PRÁTICA DE DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO – REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL – EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA. A aplicação do princípio da insignificância deve ser criteriosa, não se aplicando automaticamente em razão do valor econômico da coisa móvel subtraída, sendo necessária prudente análise quanto à presença de certas condições essenciais, como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade da ação, o ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada
. (EIfNu, 57102/2012, Redator Designado Des. Paulo da Cunha, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no DJE 14/11/2012)

Como visto, a narrativa acima retrata a figura do criminoso contumaz e, ainda que pratique crimes de pequena monta, quando analisados em conjunto, demonstram dedicação reiterada a atividades criminosas.

Desse modo, tendo em vista os aspectos revelados nos autos, entendo que a reprovabilidade da conduta do apelante é evidente, tornando impossível a aplicação do princípio da insignificância, como causa excludente de tipicidade material.

Isso porque o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao réu serviria muito mais como um temerário incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário.

Neste sentido:

[...] Não há falar em aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassa a metade do salário mínimo vigente à época do fato. [...]
(N.U 0020313-66.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Por oportuno, trago à baila o teor do Enunciado no 44 deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que estão ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento da tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância.

Afastada a insignificância da conduta, passo a analisar a autoria delitiva por parte do acusado.

Em que pese não haja questionamento, a materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2015.175466, termos de reconhecimento de objetos, auto de apreensão, autos de avaliação e autos de entrega (Id. 115439491).

A autoria, de igual, forma resta devidamente comprovada pelas provas testemunhais colhidas na fase extrajudicial e reproduzidas em juízo.

O policial militar Weuller Costa de Moraes assim aduziu na fase investigativa acerca dos fatos:

“[...] QUE é policial militar lotado na 3a CIA PM de Nova Xavantina; QUE, a GU/PM fazia rondas pela cidade quando depararam com o suspeito YURI QUEIROZ LIMA na praça central o qual se fazia acompanhar de DOUGLAS DO CARMO BERNARDES (16); QUE, YURI estava na posse de uma sacola e no seu interior continha uma camiseta da marca Episódio, bem como havia algumas etiquetas jogadas nas proximidades; QUE, ao ser indagado sobre a origem do objeto, num primeiro momento, YURI teria afirmado que pegou emprestada com um colega, porém, a GU/PM constatou que se tratava de uma camiseta nova; QUE, novamente foi indagado de YURI sobre a procedência do objeto e o mesmo afirmou ter comprado de uma terceira pessoa, contudo, não mencionou o nome; QUE, YURI estava vestido com uma camiseta da marca Maresia, aparentava ser nova, ao indagá-lo sobre a camiseta afirmou ter ganhado de presente da mãe; QUE, a GU/PM levantou suspeitas sobre a origem de tais objetos, então, o depoente e o Sd. ANTONIO mantiveram YURI sob custódia enquanto o Sd. JEFFERSON saiu na VTR/PM com o objetivo de averiguar tal situação; QUE, foi constatado que a camiseta da marca Maresia pertencia à loja Vitrini da Moda e no sistema constava como produto em estoque, não tinha sido vendida; QUE, a camiseta da marca Episódio pertencia à loja Mimos e Cheiro, também não havia sido vendida e constava no estoque daquele estabelecimento; QUE, no interior da sacola que estava em poder do suspeito tinha a etiqueta de uma bermuda da Loja Vitrini da Moda, a qual segundo a proprietária esse produto consta no estoque da loja, porém, a mesma não estava no estabelecimento; QUE, as vítimas relataram que o suspeito YURI, na parte da manhã, esteve nos dois comércios experimentando roupas, contudo, não havia comprado nenhuma peça; [...] QUE, faz consignar que segundo a vendedora do estabelecimento Vitrine da Moda, na data de hoje, Yuri teria estado naquele estabelecimento por três vezes, contudo, não comprou nenhum objeto, apenas teria mandado que separasse uma camiseta; [...]”
(Id. 115439491, p. 10/11)

No mesmo sentido são as declarações extrajudiciais da testemunha Marcos Antônio Silva Santos, policial militar responsável pela prisão do apelado (Id. 115439491, p. 12/13)

Em juízo, as testemunhas policiais militares ratificaram integralmente o narrado na delegacia.

A vítima Nubia Furtado Martins, ouvida na fase extrajudicial afirmou que o apelado esteve na loja Vitrini da Moda no dia 22 de junho de 2015, ocasião em que este experimentou algumas camisetas, mas não comprou nenhuma peça.

Sustenta que quando os policiais militares lhes mostraram uma peça de roupa, na mesma data, esta reconheceu como sendo um produto de sua loja, bem como a etiqueta de uma bermuda, a qual foi reconhecida como de sua propriedade (Id. 115439491, p. 16/17).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na delegacia.

A vítima Edemar Hildo Lissner, em ambas as fases processuais, confirmou que o apelado
Yuri
esteve em sua loja (Mimos e Cheiros) experimentando roupas, tendo reconhecido como produto de sua propriedade uma camiseta da marca Episódio apreendida na posse do recorrido.

Na fase inquisitiva,
Yuri
confessou a autoria dos delitos,
in verbis
:

“[...] QUE, o interrogado afirma que a camiseta de cor verde subtraiu do estabelecimento Vitrini da Moda, situada defronte a Ag. Banco do Brasil; QUE, o interrogando teria chegado a esse comércio por volta de 09h, pegou cerca de seis peças e foi para o vestuário; QUE, no vestuário o interrogando dobrou uma das camisetas e colocou por dentro da bermuda; QUE, saiu daquele estabelecimento levando a camiseta por dentro de suas vestes e já foi direto a loja Mimos e Cheiro; QUE, no segundo estabelecimento praticou o mesmo modus operandi, colocou a camiseta no interior das vestes e foi embora; QUE, depois de furtar as duas camisetas foi até em casa e trocou de roupas, saiu usando uma das camisetas furtadas, a de cor verde, quando a de cor rosa a colocou dentro de uma sacola; [...] QUE, próximo ao interrogando e DOUGLAS os policiais apreenderam 3 etiquetas, duas eram das camisetas furtadas e a terceira de uma bermuda; QUE, essa bermuda foi furtada na sexta-feira 19/06/15), por volta de 08h; QUE, pediu para experimentar a bermuda e saiu do local levando a mesma dentro das vestes; QUE, a bermuda foi vendida para um rapaz de nome LUCAS, morador na cidade de Barra do Garças; QUE, vendeu a bermuda pela quantia de R$ 70,00 (setenta) reais; [...]”
(Id. 115439491, p. 23/25)

Diante da ausência de
Yuri
na audiência de instrução, foi-lhe decretada a revelia, conforme decisão de Id. 115439491, p. 137.

Diante dos depoimentos prestados e a confissão extrajudicial do réu, comprovada está a autoria delitiva dos crimes de furtos qualificados.

Não vislumbro, entretanto, a comprovação do crime de corrupção de menores.

É certo que o apelado afirmou na delegacia que pretendia vender uma das camisetas furtadas ao adolescente
D. C. B.
, todavia, não há elementos suficientes nos autos indicando que o adolescente sabia da procedência ilícita do produto, bem ainda, o valor supostamente ofertado para a aquisição foi de R$ 50,00 (cinquenta reais), pouco abaixo do valor de mercado do bem.

Neste ínterim, mantenho a absolvição de
Yuri Queiroz Lima
da conduta descrita no artigo 244-B da lei no 8.069/90, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Assim, julgo parcialmente procedente o recurso ministerial e
condeno

Yuri Queiroz Lima
pela prática do disposto no
artigo 155, §4o c/c artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal
.

Passo agora à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, do Código Penal, não vislumbro nenhuma causa desfavorável ao apelado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, observo a presença das atenuantes de pena da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixo de aplica-las em razão do entendimento da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
.

Mantenho, portanto, a pena eme formação inalterada de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena a serem reconhecidas.

Em relação a continuidade delitiva, havendo a prática de três crimes de furto qualificado, majoro a reprimenda em 1/5 (um quinto), em atenção ao entendimento doutrinário:

[...] Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é imperioso salientar que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é de que se aplica a fração de aumento de 1/6 pela prática de duas infrações;
1/5, para três infrações
; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. 3. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam como comprovada a ocorrência do delito por, pelo menos, sete vezes, o que justifica a fração de 2/3 adotada. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 679.100/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3/5/2022.) (negritou-se)

Neste contexto, alcanço a pena definitiva de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento da pena é o
aberto
, em obediência ao disposto no artigo 33, §2o, alínea
“c”
do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nos termos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade de
Yuri
por 02 (duas) restritivas de direitos, competindo ao Juízo da Execução Penal defini-las.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público para condenar
Yuri Queiroz Lima
pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o c/c artigo 71 (por três vezes), ambos do Código Penal, imputando-lhe a pena de
02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
mantendo a sua absolvição
da prática do crime do
artigo 244-B da Lei no 8.069/90
, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022